Tribunal: TRF3
Processo: 5012824-07.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: INES VIRGINIA PRADO SOARES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
684/775)

5012824-07.2025.4.03.0000

DJEN Data: 15/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5012824-07.2025.4.03.0000

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

AGRAVANTE: VANDERLEI DE JESUS OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: EDSON DE OLIVEIRA JUNIOR - SP278741-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. PPP. EMPRESAS ATIVAS E INATIVAS. PERÍCIA POR SIMILARIDADE. DÚVIDA SOBRE INFORMAÇÕES DO PPP. PERÍCIA IN LOCO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de produção de prova pericial em ação previdenciária destinada ao reconhecimento de tempo de serviço especial, sob fundamento de que eventuais vícios em Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPP) deveriam ser discutidos em ação própria perante a Justiça do Trabalho. O recorrente alegou inconsistências, omissões e contradições nos PPPs apresentados, especialmente quanto à exposição a agentes nocivos como ruído, calor e sílica, além da inexistência de documentação técnica adequada e da impossibilidade de obtenção de documentos junto a empresas inativas. Em decisão monocrática, foi parcialmente deferida a realização de perícia por similaridade quanto a empresas inativas. Contra essa decisão, o segurado interpôs agravo interno, buscando a realização de perícia também em relação a empresas ainda em atividade.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a realização de prova pericial para comprovação de atividade especial quando as empresas empregadoras permanecem em atividade; (ii) estabelecer se a existência de dúvida fundada quanto às informações constantes no PPP justifica a realização de perícia judicial para verificação dos agentes nocivos.III. RAZÕES DE DECIDIR

O relator pode proferir decisão monocrática em matéria previdenciária quando a controvérsia estiver alinhada à jurisprudência dominante do tribunal, medida compatível com os princípios da eficiência, da duração razoável do processo e da observância dos precedentes.

O controle da decisão monocrática é assegurado por meio de agravo interno, preservando-se a colegialidade, o contraditório e a ampla defesa.

A produção de prova compete à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, não cabendo ao Judiciário produzir provas em seu benefício, salvo quando demonstrada impossibilidade de obtenção de documentos, como nos casos de empresas inativas, falidas ou que se recusam a fornecê-los.

Em regra, quando a empresa está em atividade, incumbe ao segurado instruir o processo com documentos técnicos adequados, como PPP e laudos ambientais, aptos a demonstrar a exposição a agentes nocivos.

A realização de perícia judicial é dispensável quando o PPP apresentado está regularmente preenchido, com identificação de atividades, agentes nocivos e responsáveis técnicos, permitindo a adequada valoração judicial das condições de trabalho.

Contudo, a existência de laudo técnico produzido na mesma empresa e referente à mesma atividade, indicando exposição a agentes nocivos em intensidade superior ou a agentes não mencionados no PPP, gera fundada dúvida quanto à veracidade ou completude das informações do documento.

Diante de impugnação específica do PPP e da apresentação de prova técnica indicativa de discrepância nas condições ambientais de trabalho, mostra-se pertinente a realização de perícia judicial para esclarecer a efetiva exposição a agentes nocivos.IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O relator pode decidir monocraticamente em matéria previdenciária quando a decisão estiver fundada em jurisprudência dominante, sem violação ao princípio da colegialidade, diante da possibilidade de controle por agravo interno.

A produção de prova pericial para reconhecimento de atividade especial não é regra quando a empresa permanece em atividade e fornece PPP regularmente preenchido.

A existência de elementos concretos que indiquem possível omissão ou inconsistência nas informações do PPP autoriza a realização de perícia judicial para apuração das reais condições de trabalho.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LXXVIII, e 37; CPC, arts. 4o, 8o, 370, 373, I, 926 e 1.021; Lei no 8.906/1994, art. 7o, §2o-B.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 568; STJ, AgInt no AREsp 2.760.074/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 17.02.2025; STJ, AgInt no AREsp 2.746.125/RS, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Conv. TJRS), Terceira Turma, j. 17.02.2025; TRF3, AI 5015910-20.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Inês Virgínia Prado Soares, j. 10.10.2024; TRF3, AI 5002825-64.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Marcelo Vieira de Campos, j. 26.09.2024; TRF3, AI 5003983-57.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Jean Marcos Ferreira, j. 23.04.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5012824-07.2025.4.03.0000

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

AGRAVANTE: VANDERLEI DE JESUS OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: EDSON DE OLIVEIRA JUNIOR - SP278741-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXMA SRA DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (Relatora): Trata-se de agravo de instrumento interposto por VANDERLEI DE JESUS OLIVEIRA, contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Federal da Subseção Judiciária de Sorocaba/SP, nos autos do processo n.o 5000652-70.2024.4.03.6110, que indeferiu o pedido de produção de prova pericial, ao fundamento de que eventual vício nas informações constantes dos Perfis Profissiográficos Previdenciários - PPPs deveria ser objeto de ação própria perante a Justiça do Trabalho.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em suma, que os PPPs apresentados nos autos contêm vícios formais e materiais, apresentando omissões quanto a agentes nocivos como ruído, calor e sílica, além de contradições nos dados e ausência de fundamentação técnica adequada (como LTCATs). Alega, ainda, que diversas empresas encontram-se baixadas ou inaptas, impossibilitando a obtenção de documentos atualizados. Requer, com base em jurisprudência do STJ e TRF3, a produção de prova técnica por similaridade, a fim de suprir as lacunas probatórias.

Postula, assim, a reforma da decisão monocrática a fim de que seja deferida a produção da prova pericial, ou, subsidiariamente, que se suspenda o andamento do processo de origem até o julgamento do presente agravo, a fim de evitar cerceamento de defesa e nulidade futura da decisão.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi inicialmente indeferido e posteriormente deferido parcialmente, apenas para determinar a suspensão do processo na origem, até julgamento final deste recurso (id. 331343352).

Contrarrazões não apresentadas.

Id. 340161509: Proferida decisão monocrática, dando parcial provimento ao recurso, para deferir o pedido de realização de prova pericial por similaridade, relativamente às empresas Cerâmica Ideal de Tatuí Ltda (Antiga Cerâmica Giotoku Itsumori) - período de 01/02/1989 a 01/12/1989, Cerâmica Marilau Ltda - período de 03/05/1993 a 31/05/2000, Cotia Trabalho Temporário Ltda - período de 19/04/2001 a 01/10/2001.

Id. 343747742: O recorrente interpôs agravo interno contra a decisão monocrática que indeferiu a prova pericial para as empresas ativas: LOPESCO INDUSTRIA DE SUBPRODUTOS ANIMAIS LTDA (de 22/08/1988 a 17/11/1988), INDUSTRIA DE CERÂMICA COLINA LTDA (de 01/08/1991 a 07/01/1993) e CERÂMICA STRUFALDI LTDA (de 01/12/2001 até os dias atuais). Alega que o indeferimento viola frontalmente a ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal, eis que comprovou a falta de correspondência entre as informações contidas nos formulários fornecidos pelas empresas e a realidade do trabalho prestado.

Nesse sentido, requer a reconsideração da decisão monocrática de 340161509, ou a submissão do presente recurso ao colegiado.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (Relatora): Trata-se de agravo interno, na forma prevista no artigo 1.021 do CPC, cujo propósito é submeter ao órgão colegiado o controle da extensão dos poderes do relator e, bem assim, a legalidade da decisão monocrática proferida.

Inicialmente, conheço do agravo interno, eis que observados os pressupostos processuais de admissibilidade recursal.

DO CABIMENTO DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR COM BASE NO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DOMINANTE NESTA CORTE REGIONAL. PROVIDÊNCIA QUE ENCONTRA AMPARO NOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO SEM ENSEJAR QUALQUER PREJUÍZO ÀS PARTES, ANTE A POSSIBILIDADE DE CONTROLE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO COLEGIADO EM SEDE DE AGRAVO INTERNO.

Inicialmente, reputo viável o julgamento monocrático de apelações previdenciárias com base em jurisprudência dominante desta C. Corte Regional, por entender que tal providência encontra amparo na Súmula/STJ no 568 e em importantes princípios norteadores do Direito Processual pátrio, em especial da eficiência (artigo 37 da CF e artigo 8o do CPC/2015), da duração razoável do processo (artigo 5o, LXXVIII, da CF e artigo 4o do CPC/2015) e da observância dos precedentes judiciais (artigo 926 do CPC/2015).

Em reforço, destaco que a decisão monocrática é passível de controle por meio de agravo interno (artigo 1.021 do CPC/2015), que garante a possibilidade de julgamento pelo órgão colegiado e permite a realização de sustentação oral pela parte interessada quando julgar o mérito, nos termos do artigo 7o, §2o-B da Lei no 8.906/94 (redação dada pela Lei no 14.365/2022), salvaguardando, assim, o princípio da colegialidade e da ampla defesa.

Tal linha intelectiva é seguida pelas outras três Turmas componentes da E. Terceira Seção desta Casa, as quais entendem ser viável o julgamento monocrático nas apelações previdenciárias nas quais se discute matéria de fato, com o reconhecimento de períodos de trabalho especial, comum ou rural. Vejamos: TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002408-61.2017.4.03.6110, Rel. Desembargador Federal LUIZ DE LIMA STEFANINI, julgado em 11/11/2021, DJEN DATA: 16/11/2021; TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0012667-13.2016.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal MONICA APARECIDA BONAVINA CAMARGO, julgado em 20/06/2022, DJEN DATA: 24/06/2022; TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000299- 21.2020.4.03.6126, Rel. Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, julgado em 01/07/2021, Intimação via sistema DATA: 08/07/2021;TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000643-23.2020.4.03.6119, Rel. Desembargador Federal SERGIO DO NASCIMENTO, julgado em 01/06/2022, DJEN DATA: 06/06/2022;TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5032414-48.2022.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal LEILA PAIVA MORRISON, julgado em 28/06/2022, DJEN DATA: 04/07/2022; TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0002606- 98.2017.4.03.6106, Rel. Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS, julgado em 12/07/2022, DJEN DATA: 14/07/2022; TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5003541- 10.2018.4.03.6109, Rel. Desembargador Federal NEWTON DE LUCCA, julgado em 28/06/2022, DJEN DATA: 01/07/2022; TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000306- 89.2020.4.03.6133, Rel. Desembargador Federal MONICA APARECIDA BONAVINA CAMARGO, julgado em 20/06/2022, DJEN DATA: 24/06/2022; TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0004567-71.2016.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal NILSON MARTINS LOPES JUNIOR, julgado em 16/02/2022, DJEN DATA: 22/02/2022; (TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5153736-69.2021.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA, julgado em 16/02/2022, DJEN DATA: 22/02/2022.

Por todo o exposto, reputo viável o julgamento monocrático anteriormente levado a efeito.

No mérito, o recurso comporta parcial provimento.

Conforme fundamentado na decisão ora recorrida, o artigo 370 do Código de Processo Civil de 2015 dispõe que cabe ao juiz, na condução do processo, verificar a necessidade de realização de prova, entre as espécies admitidas pelo ordenamento jurídico pátrio, a fim de viabilizar a adequada cognição da controvérsia.

De outro lado, como é sabido, o ônus da prova cabe à parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, devendo esta produzir a prova que entende necessária para comprovação de seu direito, não cabendo ao Judiciário produzir prova em benefício de quaisquer das partes dos autos (AgInt no AREsp n. 2.760.074/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025. - AgInt no AREsp n. 2.746.125/RS, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado Tjrs), Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025), salvo comprovada impossibilidade, por exemplo, empresa inativa/inapta/baixada/falida, ou negativa da empresa em fornecer laudo técnico ou PPP.

Ademais, em regra, em se tratando de empresas em atividade, incumbe à parte autora provar suas alegações, instruindo o feito com os documentos exigidos pela lei da época (Laudo, formulários, PPP's).

No caso, as empresas LOPESCO INDUSTRIA DE SUBPRODUTOS ANIMAIS LTDA, INDUSTRIA DE CERÂMICA COLINA LTDA e CERÂMICA STRUFALDI LTDA estão ativas, não tendo a parte autora demonstrado suas negativas em fornecer os documentos necessários para comprovação da especialidade, ou ainda quaisquer tipos de questionamentos junto a tais empresas relativos aos documentos por elas apresentados.

Ademais, observo que para a empresa LOPESCO INDUSTRIA DE SUBPRODUTOS ANIMAIS LTDA foi apresentado PPP e PPRA, pelos quais é possível identificar a atividade desempenhada e o agente nocivo presente no ambiente do setor em que o segurado trabalhava (calibração de tripa).

Com relação à empresa CERÂMICA STRUFALDI LTDA, foi apresentado PPP regularmente preenchido e assinado, com responsável técnico e/ou responsável pela monitoração biológica, descrição das atividades e agentes nocivos envolvidos, estando as condições laborais do segurado demonstradas, permitindo a devida valoração pelo Juízo. Precedentes: TRF 3a Região, 7a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5015910-20.2024.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 10/10/2024, DJEN DATA: 15/10/2024;TRF 3a Região, 7a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5002825-64.2024.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS, julgado em 26/09/2024, DJEN DATA: 01/10/2024; TRF 3a Região, 7a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5003983-57.2024.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal JEAN MARCOS FERREIRA, julgado em 23/04/2025, DJEN DATA: 29/04/2025

O Laudo paradigma realizado na CERÂMICA STRUFALDI LTDA a que o agravante se refere não trata das mesmas atividades discriminadas no PPP fornecido pela empresa em seu nome.

Por fim, no tocante à INDUSTRIA DE CERÂMICA COLINA LTDA, com razão o recorrente.

Embora o PPP apresentado esteja formalmente preenchido e contenha a descrição da atividade desempenhada e do agente nocivo envolvido (ruído), observo que o recorrente trouxe aos autos um laudo paradigma realizado por perito judicial na mesma empresa, envolvendo exatamente a mesma atividade discriminada no PPP do autor. No referido laudo, consta que o trabalhador estava exposto a ruído muito superior ao constante do referido PPP, além de agentes químicos (poeiras minerais - sílica livre cristalizada) e calor intenso.

Nesse contexto, há fundada dúvida com relação aos agentes nocivos indicados no PPP fornecido pela INDUSTRIA DE CERÂMICA COLINA LTDA. A existência de elementos indicativos de possível omissão ou incompletude das informações constantes neste documento evidencia a plausibilidade das alegações do recorrente.

Diante desse quadro, a realização de prova pericial judicial mostra-se pertinente para dirimir a controvérsia acerca dos efetivos agentes nocivos presentes no ambiente laboral, sobretudo porque há impugnação específica aos documentos apresentados pela empresa e indicação de prova técnica produzida em situação laboral equivalente.

Com essas considerações, dou parcial provimento ao agravo interno interposto, para determinar a realização de perícia "in loco" na INDUSTRIA DE CERÂMICA COLINA LTDA, a fim de identificar os agentes nocivos envolvidos no desempenho das atividades do segurado, no período de 01/08/1991 a 07/01/1993.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. PPP. EMPRESAS ATIVAS E INATIVAS. PERÍCIA POR SIMILARIDADE. DÚVIDA SOBRE INFORMAÇÕES DO PPP. PERÍCIA IN LOCO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de produção de prova pericial em ação previdenciária destinada ao reconhecimento de tempo de serviço especial, sob fundamento de que eventuais vícios em Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPP) deveriam ser discutidos em ação própria perante a Justiça do Trabalho. O recorrente alegou inconsistências, omissões e contradições nos PPPs apresentados, especialmente quanto à exposição a agentes nocivos como ruído, calor e sílica, além da inexistência de documentação técnica adequada e da impossibilidade de obtenção de documentos junto a empresas inativas. Em decisão monocrática, foi parcialmente deferida a realização de perícia por similaridade quanto a empresas inativas. Contra essa decisão, o segurado interpôs agravo interno, buscando a realização de perícia também em relação a empresas ainda em atividade.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a realização de prova pericial para comprovação de atividade especial quando as empresas empregadoras permanecem em atividade; (ii) estabelecer se a existência de dúvida fundada quanto às informações constantes no PPP justifica a realização de perícia judicial para verificação dos agentes nocivos.III. RAZÕES DE DECIDIR

O relator pode proferir decisão monocrática em matéria previdenciária quando a controvérsia estiver alinhada à jurisprudência dominante do tribunal, medida compatível com os princípios da eficiência, da duração razoável do processo e da observância dos precedentes.

O controle da decisão monocrática é assegurado por meio de agravo interno, preservando-se a colegialidade, o contraditório e a ampla defesa.

A produção de prova compete à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, não cabendo ao Judiciário produzir provas em seu benefício, salvo quando demonstrada impossibilidade de obtenção de documentos, como nos casos de empresas inativas, falidas ou que se recusam a fornecê-los.

Em regra, quando a empresa está em atividade, incumbe ao segurado instruir o processo com documentos técnicos adequados, como PPP e laudos ambientais, aptos a demonstrar a exposição a agentes nocivos.

A realização de perícia judicial é dispensável quando o PPP apresentado está regularmente preenchido, com identificação de atividades, agentes nocivos e responsáveis técnicos, permitindo a adequada valoração judicial das condições de trabalho.

Contudo, a existência de laudo técnico produzido na mesma empresa e referente à mesma atividade, indicando exposição a agentes nocivos em intensidade superior ou a agentes não mencionados no PPP, gera fundada dúvida quanto à veracidade ou completude das informações do documento.

Diante de impugnação específica do PPP e da apresentação de prova técnica indicativa de discrepância nas condições ambientais de trabalho, mostra-se pertinente a realização de perícia judicial para esclarecer a efetiva exposição a agentes nocivos.IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O relator pode decidir monocraticamente em matéria previdenciária quando a decisão estiver fundada em jurisprudência dominante, sem violação ao princípio da colegialidade, diante da possibilidade de controle por agravo interno.

A produção de prova pericial para reconhecimento de atividade especial não é regra quando a empresa permanece em atividade e fornece PPP regularmente preenchido.

A existência de elementos concretos que indiquem possível omissão ou inconsistência nas informações do PPP autoriza a realização de perícia judicial para apuração das reais condições de trabalho.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LXXVIII, e 37; CPC, arts. 4o, 8o, 370, 373, I, 926 e 1.021; Lei no 8.906/1994, art. 7o, §2o-B.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 568; STJ, AgInt no AREsp 2.760.074/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 17.02.2025; STJ, AgInt no AREsp 2.746.125/RS, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Conv. TJRS), Terceira Turma, j. 17.02.2025; TRF3, AI 5015910-20.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Inês Virgínia Prado Soares, j. 10.10.2024; TRF3, AI 5002825-64.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Marcelo Vieira de Campos, j. 26.09.2024; TRF3, AI 5003983-57.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Jean Marcos Ferreira, j. 23.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao agravo interno interposto, para determinar a realização de perícia "in loco" na INDUSTRIA DE CERÂMICA COLINA LTDA, a fim de identificar os agentes nocivos envolvidos no desempenho das atividades do segurado, no período de 01/08/1991 a 07/01/1993, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

INES VIRGINIA

Relatora do Acórdão